Tribunal: TJPA
Processo: 0802282-30.2019.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802282-30.2019.8.14.0039

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

APELADO: FRANCISCO OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO INEXISTENTE. FRAUDE BANCÁRIA. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que negou provimento a apelação cível e manteve sentença de procedência, a qual reconheceu a inexistência de negócio jurídico relativo a contrato de empréstimo consignado não autorizado, condenando à devolução em dobro dos valores descontados e à reparação por danos morais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão quanto ao pedido subsidiário de compensação de valores, (ii) omissão quanto à fundamentação da repetição em dobro diante da modulação dos efeitos do EAREsp 676.608/RS e (iii) ausência de demonstração da má-fé da instituição financeira.

III. Razões de decidir

O acórdão enfrentou adequadamente as questões essenciais à solução da controvérsia, sendo incabível a rediscussão da matéria em sede de embargos de declaração.

A compensação de valores não se aplica, dada a inexistência do contrato e a ausência de prova da disponibilização legítima dos valores ao consumidor.

A repetição em dobro está de acordo com o art. 42, parágrafo único, do CDC e com o entendimento firmado no EAREsp 676.608/RS, que prescinde de prova de má-fé, bastando a violação à boa-fé objetiva.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando fundamentar de modo suficiente a conclusão adotada, conforme orientação do STJ.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. A restituição em dobro do indébito é cabível quando configurada violação à boa-fé objetiva, sendo dispensável a prova da má-fé do fornecedor.

2. O julgador não incorre em omissão quando fundamenta de modo suficiente a conclusão, ainda que não enfrente todos os argumentos expendidos pela parte.”

________________________________________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 1.022 e 344; CDC, arts. 6º, VIII, 14, § 3º, e 42, parágrafo único; CC, art. 104. Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. OG FERNANDES, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021;

STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.877.995/DF, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, 4ª Turma, j. 21.02.2022, DJe 25.02.2022.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802282-30.2019.8.14.0039

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE:
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

APELADO:
FRANCISCO OLIVEIRA

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE:
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

EMBARGADO:
ACORDÃO ID. 21986957

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de

Embargos de Declaração opostos por Banco Itaú BMG Consignado S.A. contra acórdão proferido nos autos da ação declaratória de nulidade de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por Francisco Oliveira, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. FRAUDE BANCÁRIA. NÃO DEMONSTRADA A CONTRATAÇÃO DO PACOTE TARIFÁRIO QUESTIONADO. CONFIGURAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADOS DE FORMA ADEQUADA E DE ACORDO COM PRECEDENTES DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO. MINISTÉRIO PÚBLICO DEIXOU DE SE MANIFESTAR. RECURSO CONHECIDO, E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

O
embargante aponta
omissão quanto à
compensação dos valores supostamente disponibilizados ao consumidor
, pleiteada para evitar enriquecimento sem causa;
ausência de fundamentação da condenação por má-fé
, necessária à restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC; necessidade de aplicação da
modulação dos efeitos do julgamento do EAREsp 676.608/RS
, que limitou a devolução em dobro aos casos posteriores à publicação do respectivo acórdão.

Em contrarrazões, pugna a embargada pelo desprovimento dos Embargos de Declaração.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual
.

Belém/PA

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Admissibilidade

Conheço dos embargos de declaração, porquanto preenchidos os pressupostos legais de admissibilidade, notadamente a tempestividade e legitimidade (CPC, art. 1.022).

2.

Natureza do Recurso

O recurso de embargos de declaração possui fundamentação vinculada, admitindo-se apenas para correção de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Não se presta, portanto, à revisão do mérito do julgado ou à rediscussão da matéria já enfrentada, salvo se imprescindível à integração do acórdão.

3.

Mérito do Embargos

Não prospera a alegação de omissão quanto à compensação dos valores eventualmente disponibilizados à parte autora. O acordão, com base nas provas constantes dos autos, manteve a sentença por entender que não houve manifestação de vontade do consumidor, o que compromete a própria existência do negócio jurídico, não havendo crédito legítimo a ser compensado.

No que se refere à devolução em dobro dos valores, a decisão embargada está
em consonância com o atual entendimento do STJ
, consolidado no julgamento do
EAREsp 676.608/RS
, segundo o qual:

“A restituição em dobro do indébito independe de comprovação de má-fé do fornecedor, bastando que a cobrança indevida configure violação à boa-fé objetiva.”
(STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. OG FERNANDES, Corte Especial, DJe 30/03/2021)

Além do mais, a caracterização da má-fé decorreu da
conduta omissiva do banco
, que sequer apresentou contestação, nem demonstrou engano justificável, mesmo após inversão do ônus da prova. A inércia da instituição financeira, no contexto de fraude bancária envolvendo consumidor idoso, é conduta contrária à boa-fé.

Ademais, A jurisprudência do STJ orienta que o julgador não está adstrito a enfrentar todos
os dispositivos constitucionais e legais invocados pelas partes
, desde que expresse seu convencimento acerca da matéria em decisão devidamente fundamentada, bem como este não está obrigado a responder a todos os questionamentos.

Veja-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado (CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução 3. Embargos de declaração rejeitados.

(
STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022
)

Portanto, a insurgência revela-se mero inconformismo com o resultado do julgamento. Não havendo qualquer vício sanável por esta via, devem os embargos serem rejeitados.

Pelo exposto,
e ante a inexistência da omissão apontada pelo Embargante,
CONHEÇO
dos declaratórios, porém,
OS REJEITO,
mantendo o acordão em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 2025

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 08/04/2025